Tribunal: TJSP
Processo: 0007248-69.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pleito almejando a realização de exame criminológico. Desnecessidade. Aplicação da nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal que, sendo mais gravosa, somente deve ocorrer para os crimes cometidos após a entrada em vigor da Lei no 14.843/2024. Atestado de conduta carcerária e

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime semiaberto. Pleito almejando a realização de exame criminológico. Desnecessidade. Aplicação da nova redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal que, sendo mais gravosa, somente deve ocorrer para os crimes cometidos após a entrada em vigor da Lei no 14.843/2024. Atestado de conduta carcerária e ausência de falta grave no curso da presente execução (última datada de 2007) que permitem concluir o bom comportamento. Requisitos autorizadores da progressão preenchidos. Improvido.